Tribunal: TJMT
Processo: 1014543-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)1014543-71.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO ADMITIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelos réus contra decisão que não recebeu a apelação em virtude da intempestividade.
2. Fato relevante: (i) intimação da sentença dirigida a apenas um dos advogados indicados em requerimento próprio; (ii) advogado intimado interpôs apelação fora do prazo legal, o que ensejou a inadmissão do apelo.
3. Requerimento do recurso: (i) seja declarada a nulidade da intimação e, consequentemente, admitida a apelação interposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a intimação da sentença condenatória, dirigida a apenas um dos advogados representante das partes, a despeito de haver requerimento expresso para intimação de ambos, acarreta em nulidade do ato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil, aplicado analogamente (artigo 3o do Código de Processo Penal), e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de intimação de um dos advogados indicados em requerimento próprio e expresso acarreta em nulidade processual. Como consequência desta nulidade, a reforma da decisão recorrida, a fim de admitir a apelação interposta, é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, artigo 33, caput; Código de Processo Penal, artigos 3o e 589; Código de Processo Civil, artigo 272, §5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 1.306.464/SP e AgRg no HC n. 880.361/BA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014543-71.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RAYLAN FONTINELE RAMOS - CPF: 036.067.982-02 (RECORRENTE), ELMER TOMICHA CHORE - CPF: 708.865.491-16 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), DAYSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 026.607.711-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO ADMITIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelos réus contra decisão que não recebeu a apelação em virtude da intempestividade.

2. Fato relevante:
(i)
intimação da sentença dirigida a apenas um dos advogados indicados em requerimento próprio;
(ii)
advogado intimado interpôs apelação fora do prazo legal, o que ensejou a inadmissão do apelo.

3. Requerimento do recurso:
(i
) seja declarada a nulidade da intimação e, consequentemente, admitida a apelação interposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em:
(i)
saber se a intimação da sentença condenatória, dirigida a apenas um dos advogados representante das partes, a despeito de haver requerimento expresso para intimação de ambos, acarreta em nulidade do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil, aplicado analogamente (artigo 3o do Código de Processo Penal), e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de intimação de um dos advogados indicados em requerimento próprio e expresso acarreta em nulidade processual. Como consequência desta nulidade, a reforma da decisão recorrida, a fim de admitir a apelação interposta, é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, artigo 33,
caput;
Código de Processo Penal,
artigos 3o e 589; Código de Processo Civil, artigo 272, §5o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EAREsp n. 1.306.464/SP e AgRg no HC n. 880.361/BA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Raylan Fontinele Ramos
e
Elmer Tomicha Chore
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1030752-46.2023.8.11.0002, que não recebeu a apelação interposta à data de
26 de janeiro de 2024
em razão da intempestividade (id. 216652161 – Pág. 321/322).

Nas
razões recursais
, a defesa técnica das recorrentes requer seja declarada a nulidade da intimação e, por conseguinte, seja determinado o processamento do apelo interposto (id. 216652161 – Pág. 325/330).

O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso (id. 223638195).

Em exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 223638175).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id. 243488655).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que os réus
Elmer Tomicha Chore
,
Raylan Fontinele
e
Rossana Mercado Antelo,
que eram patrocinados pelos advogados Dayson Oliveira Dos Santos (OAB/MT n. 28.324) e Fernando da Silva Bettini (OAB/MT n. 33.186), foram denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular condenou os réus pela prática delitiva imputada na denúncia.

Então, o causídico Dayson Oliveira dos Santos interpôs recurso de apelação em favor dos três réus.

Na sequência, o Juízo
a quo
proferiu a decisão recorrida, na qual inadmitiu a apelação dos acusados
Elmer Tomicha Chore
e
Raylan Fontinele
, devido à intempestividade, determinando, por outro lado, o processamento do apelo interposto pela corré
Rossana Mercado Antelo.

Com o objetivo de elucidar a questão, mostra-se pertinente a transcrição dos trechos da decisão recorrida:

“
[...] O Ministério Público foi devidamente intimado e manifestou ciência da sentença proferida (ID. no 136735198 e ID. no 137419495).

O acusado RAYLAN afirmou que não deseja recorrer e o acusado ELMER, devidamente intimado, também não se insurgiu contra o édito condenatório (ID. no 136887648 e ID. no 136887649). Por outro lado, a acusada ROSSANA manifestou interesse em recorrer da sentença (ID. no 136988597).

No dia 26/01/2024, o d. advogado de defesa interpôs recurso de apelação, juntamente com as razões recursais, em favor de ROSSANA, ELMER e RAYLAN (ID. no 139568770).

No ID. no 140546214, a Sra. Gestora certificou que ocorreu o trânsito em julgado para a acusação em 24/01/2024; para a Defesa Técnica dos réus RAYLAN, ELMER e RAYLAN em 18/12/2023; para o réu RAYLAN em 12/12/2023 (ID. no 136887648) e para o réu ELMER em 17/12/2023 (ID. no 136887649). Ademais, certificou que o recurso interposto pela ré ROSSANA (ID. no 137286966) é TEMPESTIVO.

[...]

Compulsando os autos, observa-se que, após a sentença, como de praxe, a Serventia abriu vistas ao Ministério Público, à Defesa e aos acusados para que tomassem ciência acerca da sentença.

Especificamente, a certidão de intimação para o advogado foi feita no dia 11/12/2023 (ID. no 136735199), o qual registrou sua ciência de tal intimação no dia 13/12/2023, conforme imagem abaixo:

[...]

Contudo, apresentou recurso de apelação juntamente com as razões recursais em favor de ROSSANA, ELMER e RAYLAN apenas no dia 26/01/2024, muito após o fim do prazo.

Diante do exposto, NÃO RECEBO o recurso de apelação interposto pelo advogado, visto que intempestivo (fl. 01 - ID. no 139568770).

Por outro lado, RECEBO o recurso de apelação interposto pela acusada ROSSANA no ID. no 137286966, eis que presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, uma vez que esta, presa em regime domiciliar, manifestou interesse em recorrer tempestivamente, ao ser intimada. [...]”
(id. 216652161 - Pág. 321/322).

Irresignados, os recorrentes
Raylan Fontinele Ramos
e
Elmer Tomicha Chore
, por intermédio do advogado Fernando da Silva Bettini, alegam que havia requerimento expresso para que as comunicações processuais fossem dirigidas aos dois representantes, de forma que a intimação da sentença destinada a apenas um deles configura nulidade.

Assim, requer seja declarada a nulidade da intimação da sentença e, por consequência, seja reconhecida a tempestividade do apelo interposto.

Pois bem.

A detida análise dos autos revela que a insurgência merece prosperar.

Com efeito, observa-se que os recorrentes não questionam o fato de o apelo ter sido interposto após o decurso do prazo.

O cerne da controvérsia, portanto, reside em definir se é nula a intimação dirigida a apenas um dos advogados particulares que representam os réus, a despeito de haver requerimento expresso para que ambos fossem notificados dos atos processuais posteriores à petição habilitação.

A respeito do tema, o Código de Processo Civil, em seu artigo 272, §5o, estabelece que
“Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”.

O texto trazido pela legislação processual civil não deixa margem para dúvidas e prevê a nulidade da intimação como consequência do não atendimento do requerimento deduzido pelo representante processual da parte.

Em interpretação ao referido dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça, através da Segunda Seção, órgão regimentalmente responsável por julgar processos de matérias de direito privado, pacificou a questão e definiu, no bojo do julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.306.464/SP, que é necessária a intimação de todos os advogados indicados no requerimento, sob pena de nulidade. Veja-se:

“[...] 4. Hipótese em que há pedido de intimação exclusiva de três patronos indicados, mas somente dois deles foram intimados. 5. Invalidade da intimação, necessidade de que todos os advogados indicados sejam intimados. [...] configura-se nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, § 5o, do CPC/2015. [...]”
(STJ, EAREsp n. 1.306.464/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 9/3/2021).

Tratando-se de matéria criminal, a Quinta Turma da Corte de Precedentes, em recente julgamento proferido no AgRg no HC n. 880.361/BA, decidiu por maioria pela aplicação análoga (artigo 3o do Código de Processo Penal) da regra contida no artigo 272, §5o do Código de Processo Civil no âmbito do Processo Penal.

Na ocasião, o voto proferido pelo Ministro Ribeiro Dantas, relator originário, afirmava que era suficiente a intimação de apenas um dos advogados indicados, com a exceção dos casos em que houvesse a ressalva de intimação exclusiva.

Por sua vez, o voto vencedor, de lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, assentou que a interpretação que sustenta a suficiência da intimação realizada em nome de apenas um dos advogados indicados, além de não se coadunar com a literalidade do disposto no §5o do artigo 272 do Código de Processo Civil, estaria em desacordo com o entendimento pacificado pela Segunda Seção da Corte Cidadã.

A propósito, a ementa do referido julgado bem sintetiza o entendimento adotado pela Quinta Turma da Corte Superior:

“[...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido expresso de intimação em nome de dois advogados exige que ambas as intimações sejam realizadas, sob pena de nulidade; (ii) verificar se a intimação feita exclusivamente em nome de um advogado, em desrespeito ao pedido expresso, gera prejuízo ao acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...] 4. A utilização do termo "e" ao indicar os advogados para intimação demonstra a intenção de que ambos sejam intimados, não sendo suficiente a intimação de apenas um deles. 5. A não observância do requerimento expresso acarreta prejuízo à defesa, pois impede a plena atuação dos advogados escolhidos pela parte, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No caso, o prejuízo foi concretizado pela perda do prazo recursal. 6. Reconhece-se a possibilidade de uso malicioso dessa prerrogativa por bancas de advocacia que requeiram intimações em nome de diverso advogados, o que poderia inviabilizar o andamento processual. Todavia, essa circunstância deverá ser tratada como exceção, devendo a regra geral observar a validade do requerimento, salvo abuso devidamente comprovado 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ reconhece a nulidade de intimação quando não observada a solicitação expressa de intimação em nome de todos os advogados indicados, conforme precedente da Segunda Seção (EAREsp n. 1.306.464/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental provido. Tese de julgamento: 1.
A intimação deve ser realizada em nome de todos os advogados indicados pela parte, conforme requerimento expresso, sob pena de nulidade processual
. 2. O uso abusivo da prerrogativa de intimação de diversos advogados deve ser tratado como exceção, cabendo a sua análise caso a caso”
(STJ, AgRg no HC n. 880.361/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024) – sem destaques no original.

Ao trazer este raciocínio aos autos, verifica-se que, em petição protocolada pelo advogado Fernando da Silva Bettini, foi expressamente requerido que as comunicações futuras dos atos processuais fossem feitas tanto em seu nome quanto no nome do advogado Dayson Oliveira dos Santos.

Entretanto, somente o represente Dayson Oliveira dos Santos, que interpôs o apelo fora do prazo, foi cientificado do teor da sentença penal condenatória, em desrespeito ao que dispõe o artigo 272, §5o do Código de Processo Civil.

Além disso, conforme exigido pelo artigo 563 do Código de Processo Penal, o prejuízo à defesa é inequívoco, uma vez que este decorre da própria inadmissão do apelo interposto na origem.

Desse modo, ao se evidenciar que a intimação da sentença condenatória não foi dirigida a todos os advogados expressamente indicados em requerimento próprio, é imperioso o provimento do recurso, a fim de declarar a nulidade do ato.

Ante o exposto,
conheço
e
provejo
o recurso em sentido estrito interposto por
Raylan Fontinele Ramos
e
Elmer Tomicha Chore,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de reformar a decisão recorrida e admitir o apelo interposto por eles nos autos da ação penal n.
1030752-46.2023.8.11.0002.

Translade-se cópia desta decisão colegiada ao mencionado recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024